Tribunal: TJSP
Processo: 2238357-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. É lícito ao juiz aplicar as regras do parcelamento (art. 916 do CPC/2015) ao cumprimento de sentença, se houver concordância ou aquiescência do credor. Credor que se manifestou pela possibilidade do parcelamento. Pagamento de parcelas em valor menor do que o acordado. Homologação de cálculo da contadoria com aplicação das penalidades do art. 523 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. É lícito ao juiz aplicar as regras do parcelamento (art. 916 do CPC/2015) ao cumprimento de sentença, se houver concordância ou aquiescência do credor. Credor que se manifestou pela possibilidade do parcelamento. Pagamento de parcelas em valor menor do que o acordado. Homologação de cálculo da contadoria com aplicação das penalidades do art. 523 do CPC/2015, cujos valores são significativamente superiores à diferença pleiteada pelo próprio credor. Decisão ultra petita. Posterior concordância do credor com os cálculos judiciais que revela postura desleal e contraditória, em franca violação à cláusula geral da boa-fé objetiva (art. 5o do CPC/2015.). Decisão reformada. Remessa dos autos à contadoria, para que considere as regras do art. 916 do CPC/2015 nos cálculos.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238357-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HUDSON
TEIXEIRA VENTURA, é agravado MARKUS MIGUEL NOVAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238357-70.2019.8.26.0000 -Voto no 12.711
2
COMARCA:
SÃO PAULO (FORO REGIONAL III – JABAQUARA)
AGRAVANTE:
HUDSON VENTURA TEIXEIRA
AGRAVADOS:
MARKUS MIGUEL NOVAES
VOTO N.o 12.711
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. É lícito ao juiz aplicar as regras do parcelamento
(art. 916 do CPC/2015) ao cumprimento de sentença, se houver
concordância ou aquiescência do credor. Credor que se manifestou
pela possibilidade do parcelamento. Pagamento de parcelas em
valor menor do que o acordado. Homologação de cálculo da
contadoria com aplicação das penalidades do art. 523 do
CPC/2015, cujos valores são significativamente superiores à
diferença pleiteada pelo próprio credor. Decisão ultra petita.
Posterior concordância do credor com os cálculos judiciais que
revela postura desleal e contraditória, em franca violação à
cláusula geral da boa-fé objetiva (art. 5o do CPC/2015.). Decisão
reformada. Remessa dos autos à contadoria, para que considere as
regras do art. 916 do CPC/2015 nos cálculos.
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de despejo
por falta de pagamento cumulada com cobrança, envolvendo locação, em fase de
cumprimento de sentença, que homologou cálculo da contadoria, impondo ao agravante
pagamento de saldo remanescente no valor de R$2.818,32.
Alega o agravante, em síntese, a incorreção dos cálculos da
contadoria judicial, pois indevidamente aplicou o art. 523 do CPC/2015, já que deveria ter
observado o art. 916, pois a fls. 31 o agravado teria concordado com o parcelamento.
Frisa, ainda, que o agravado em momento algum questionou os pagamentos efetuados
de forma parcelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238357-70.2019.8.26.0000 -Voto no 12.711
3
Recurso tempestivo, devidamente preparado e cabível, nos
termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.
Efeito suspensivo deferido a fls. 112.
Contraminuta a fls. 127/136. Argumenta que o parcelamento
apenas é aplicável às execuções de título extrajudicial (art. 916, § 7o do CPC/2015), de
modo que, se aplicável indistintamente a todas as ações, revelar-se-ia como incentivo ao
devedor recalcitrante. Acena para o indeferimento do pedido em primeiro grau de
jurisdição. Admite que se tivesse sido procurado poderia inclusive aceitar um
parcelamento maior.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento cumulada
com cobrança, envolvendo locação, em fase de cumprimento de sentença.
A decisão recorrida (fls. 91) homologou cálculo da contadoria,
impondo ao agravante pagamento de saldo remanescente no valor de R$2.818,32, nos
seguintes termos:
“
Fls. 70-74, 75, 79 e 80: A contadoria apresentou cálculo com saldo
devedor do executado no valor de R$ 2.818,32, em 15 de agosto de
2019.
O executado discordou, alegando que não devem ser aplicadas as
multas previstas no art. 523, § 1o, do CPC Já o exequente concordou
com os cálculos do contador.
Sem razão o executado. Nestes autos, ao contrário do de no
0012960-52.2018.8. 26.0003, o exequente não concordou com a
moratória processual (fls. 30 e 33) e não houve homologação de acordo.
Portanto, sem pagamento dentro do prazo legal, são devidas as sanções
de 10% de honorários advocatícios e 10% de multa.
Diante disso, homologo o cálculo do contador judicial. Manifeste-se
o exequente em termos de prosseguimento, indicando bens à penhora.
No silêncio, arquivem-se.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238357-70.2019.8.26.0000 -Voto no 12.711
4
A decisão comporta reforma.
Isso porque, o réu requereu, a fls. 22 e fls. 27, a aplicação do art.
916 do CPC/2015 (parcelamento), ao passo que o autor, a fls. 25 e fls. 31, não se opôs à
pretensão, pontuando, nesta última manifestação, que “não se opõe ao parcelamento
proposto pelos Executados”.
Ocorre que, a fls. 44, após o sétimo depósito, o agravado noticiou
o pagamento incompleto a partir da segunda parcela, notadamente pela não inclusão da
correção monetária e dos juros de mora, mencionando inclusive o art. 916 do CPC/2015.
Nessa toada, pediu a execução da diferença, no valor de R$825,76. O agravante, por
sua vez, reconheceu ser devedor da importância de R$641,06 (fls. 75).
O r. Juízo de primeiro grau, à revelia do pedido do próprio
agravado, determinou o pagamento de R$2.818,32, nos termos dos cálculos da
contadoria judicial, não aplicando o art. 916 do CPC/2015, em quantia significativamente
superior àquela pleiteada pelo próprio beneficiário. A decisão, desse modo, é ultra petita.
A vedação contida no art. 916, § 7o, não se aplica quando há
concordância ou aquiescência da parte contrária, como no presente caso.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Fase de cumprimento
de sentença. Inconformismo da devedora contra decisão que indeferiu o
pedido de parcelamento da dívida de acordo com o art. 916, caput, do
CPC. Parcelamento da dívida em cumprimento de sentença.
Impossibilidade. Vedação expressa no § 7o, do art. 916, do CPC, a não
ser que haja concordância do credor. Precedentes deste TJ/SP.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1099633-94.2019.8.26.0100; Relator (a): Carmen
Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/10/2017; Data de
Registro: 30/04/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238357-70.2019.8.26.0000 -Voto no 12.711
5
Ainda que o autor tenha, posteriormente, aderido à decisão, cuida-
se de postura contraditória e desleal, em franca violação à cláusula geral da boa-fé
objetiva (art. 5o do CPC/2015), já que não houve oposição ao pagamento parcelado, nos
termos do art. 916 do CPC/2015, além de ter demorado 7 meses para noticiar o
pagamento das parcelas sem a correção monetária e os juros de mora.
Desse modo, em havendo concordância das partes, é lícita a
aplicação do art. 916 do CPC/2015 ao cumprimento de sentença de ação de despejo
cumulada com cobrança, especialmente por envolver direitos patrimoniais disponíveis.
O recurso comporta provimento para, reconhecendo-se a
aplicabilidade do art. 916 à hipótese dos autos, remeter-se o processo novamente à
contadoria, observando-se detidamente as normas atinentes ao parcelamento nos
cálculos a serem elaborados.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator